Tribunal: CARF
Processo: 10768.001819/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001819/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.456 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
NANCY FERREIRA SOARES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA. RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se a autuação quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001819/2009-12
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001819/2009-12

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(28/30):
O presente processo trata de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2006, ano calendário 2005, a qual alterou o resultado da
Declaração de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 1.503,54 para saldo
inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
De acordo com o demonstrativo das infrações, foi glosado o valor de R$ 1.503,54,
declarado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (fl.18).
Cientificada do lançamento em 11/02/2009, ingressou a contribuinte, em 10/03/2009,
com a impugnação de fl. 02, instruída com documentos de fls. 04/15, onde alega que se
trata de IRRF vinculado a rendimento oriundo de bem do casal. Acrescenta que o
cônjuge (CPF 007.307.187-00) ofertou 50% do rendimento à tributação em sua
própria Declaração, compensando-se de 50% do IRRF correspondente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRRF. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Não restando demonstrado que a contribuinte faz jus a compensar o IRRF declarado, é
de se manter a glosa.
Cientificada da decisão, em 18/03/2015 (fls. 34), a contribuinte, em 09/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 37), trazendo os documentos comprobatórios da natureza dos
rendimentos declaradas, instruindo os autos com cópia da matrícula do imóvel alugado,
contrato de locação, certidão de casamento e cópia da DAA/2006 de seu cônjuge, Luso Soares
da Costa (fls. 38/61).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001819/2009-12

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida de IRRF, referente aos aluguéis
recebidos do Unibanco S.A., no valor de R$ 1.503,54, relativo a 50% dos rendimentos
produzidos pelos bens comuns a que faz jus, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise acerca do todo processado, no sentido do acatamento da dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, cópia da matrícula do
imóvel alugado, contrato de locação, certidão de casamento e cópia da DAA/2006 de seu
cônjuge, Luso Soares da Costa (fls. 38/61).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 43/45):
No caso de contribuintes casados pelo regime de comunhão de bens, a regra geral é
tributar 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na declaração de cada um
dos cônjuges. Opcionalmente, o casal pode tributar em nome de um dos cônjuges a
totalidade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns durante o ano-calendário.
Tais disposições estão contidas no artigo 6o, do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR), e artigo 4o, da IN SRF no 15, de 2001.
A contribuinte alega que o IRRF glosado decorre de rendimento de bem comum do
casal, anexando o comprovante de rendimentos de fl. 13. O documento comprova o
pagamento de aluguel a Luso Soares da Costa, apontado por ela como seu cônjuge.
Registre-se que, em sua defesa, a contribuinte junta ainda DIRPF do senhor Luso,
relativa ao exercício 2008 (fls. 08/12), quando aqui se está tratando do exercício 2006.
Entretanto, a contribuinte não comprova que o rendimento decorre de bem comum
do casal e tampouco o regime de comunhão de bens.
Em sua defesa, caberia a ela apresentar, por exemplo, a escritura do imóvel locado, o
contrato de aluguel, a certidão de casamento do casal.
Também seria pertinente a contribuinte comprovar a natureza dos rendimentos
declarados pela cônjuge, de forma a ficar caracterizado que o casal optou de fato
por seguir a regra geral, tributando 50% dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns na declaração de cada um.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.456 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001819/2009-12

(...)
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que a Recorrente teve, de fato, no
decorrer do ano de 2005, o imposto retido pela instituição financeira locatária, conforme se
depreende do informe de rendimentos emitido (fls. 13), cujo imóvel objeto do contrato de
locação é bem comum também da Recorrente e de seu cônjuge, Luso Soares da Costa – ao teor
dos registros R-5-5866 e R-5-5865 das matrículas imobiliárias e do contrato de locação ora
trazido (fls. 38/49 e 50/53) – os quais são casados pelo regime de comunhão de bens (fls. 54).
Acresça-se, ainda, que o cônjuge varão promoveu a declaração de 50% dos
rendimentos e do IR Fonte retido (fls. 56/61).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
retenção do IR Fonte pela pessoa jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 87, § 2o
do RIR/99), deverá ser restabelecida a dedução do IRRF na proporção de 50% (fls. 13), cabendo
à Recorrente, nesta ordem, a compensação do valor declarado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução do IRRF, no valor de R$ 1.503,54, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original